Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-73.2013.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001244-73.2013.8.11.0018
EMBARGANTE: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA
EMBARGADO: MUNICIPIO DE JUARA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA opõe recurso de embargos de declaração (ID no 42175998), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática constante no ID no 38730455, proferida no Recurso de Apelação Cível que, monocraticamente, deu provimento ao recurso para acolher a prejudicial de mérito e reconhecer a prescrição da pretensão da concessionária autora, invertendo-se o ônus de sucumbência.
Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida é omissa em relação à alegação contida nas contrarrazões do apelo, no sentido de que o prazo prescricional está suspenso desde 2006, em razão de cobrança administrativa protocolada pela concessionária perante a Prefeitura Municipal de Juara-MT, aplicando-se a regra do artigo 4o do Decreto 20.910/32.
No mais, prequestiona o artigo 4o do Decreto 20.610/32 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões (ID 45654456).
É o relatório.
Decido.
É cediço que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
No caso, verifica-se que de fato houve omissão quanto ao argumento de que o prazo prescricional está suspenso desde 2006, em razão de cobrança administrativa protocolada pela embargante, razão pela qual passo a sua análise.
Conforme consignado na decisão embargada relativamente ao prazo prescricional, a regra do regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto 20.910/1932, cujo artigo 1o assim prevê:
"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se /originarem."
Na hipótese, a ação de cobrança visa a satisfação de débito oriundo de faturas de conta de água vencidas relativas aos anos de 2003 e 2004, sendo a ação proposta somente em março de 2013.
Contudo, verifica-se que a embargante comprovou que cobrou administrativamente o embargado através de ofícios protocolados junto ao ente municipal em 2004 (ID 7145690) e também em 2006, quando atendeu à solicitação da Prefeitura para o envio das faturas e respectivos demonstrativos de débitos (ID 7145691).
Importa destacar que a ultima resposta da concessionária ao ente Municipal sobre o atendimento das solicitações feitas para o pagamento do débito foi protocolada em 29/09/2006 (7145691 - Pág. 4), inexistindo dos autos informações sobre o pagamento ou o motivo da sua não realização.
Portanto, demonstrado que a embargante protocolou a requerimento administrativo do pagamento dos débitos perante ao embargado, bem como que atendeu a todos os esclarecimentos por este requisitados, aplicável à espécie a suspensão do prazo prescricional previsto no artigoo do Decreto n. 20.910/1932, in verbis:
"Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que,. no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano."
Logo, há que ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e afastar o reconhecimento da prescrição.
De outro lado, superada a prejudicial de mérito, passo à análise dos demais pontos do recurso de apelação cível levantados pelo apelante/embargado, quais sejam: a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação à incidência de juros de mora e da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, bem como a aplicação do artigo 85, § 3°, do CPC/15 em relação à fixação dos honorários advocatícios.
Trata-se de questões consolidadas neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Ao sentenciar o feito, o douto magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o ente Municipal ao pagamento das contas de água referentes aos meses de 03/2003 a 12/2004, relativas às matrículas descritas na inicial, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento. E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.
Com efeito, impende destacar que Supremo Tribunal Federal estabeleceu, no julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, em que foi reconhecida a repercussão geral do Tema 810, a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:
"Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."
No caso, a dívida cobrada refere-se à tarifa de água e esgoto, que possui natureza não-tributável, conforme entendimento tirado em sede de recurso repetitivo (Tema 251 STJ), do STJ:
"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.
1. A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 447.536 ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e RE 544289 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e EREsp 1.018.060/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009, DJe 18.09.2009).[...]" (STJ - REsp 1117903/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
Portanto, no que tange aos juros de mora, diante da natureza não tributária do débito objeto da ação, prospera a pretensão recursal para que este seja aplicado conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97), declarado constitucional.
Em relação à correção monetária, entretanto, no Recurso Extraordinário 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o - F da Lei n. 9.494, (com redação dada pela Lei 11.960/2009) é inconstitucional quanto à atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
Nesse contexto, importa destacar que o mais correto seria utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, como indexador que se apura o fenômeno inflacionário, conforme modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, § 3o, DO CPC – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1oF, da Lei no 9.494 /97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a atualização monetária pelo IPCA-E (Tema 810 do STF). O art. 85, § 3o, do CPC, define os critérios de fixação da verba honorária nas demandas em que a Fazenda Pública for parte. Verificando-se que os honorários advocatícios foram arbitrados observando a regra do inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, não há que falar em redução. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda." (TJMT -N.U 0000505-02.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)
Logo, com relação à incidência da correção monetária, não prospera a pretensão recursal.
Quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, requer o apelante a aplicação da regra contida no inciso III do § 3o do artigo 85 do CPC/15.
Sobre o tema, o art. 85, §3o, do CPC/15 estabelece os critérios para fixação da verba honorária, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, in verbis:
"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; "
Na hipótese dos autos, o valor da causa à época do ajuizamento da ação (em que se cobra faturas de águas dos anos de 2003 e 2004) era de R$ 1.643.580,50 (um milhão seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos), conforme se observa do ID 7145688.
Contudo, ao sentenciar o feito, o douto magistrado singular condenou o apelante/embargado ao pagamento das faturas referentes aos meses de 03/2003 a 12/2004 (ID 7145883), não se podendo concluir, conforme pretende o apelante/embargado, que o débito atualizado estará inserto na regra do inciso III, do §3o, do referido artigo, posto que tal montante somente será definido em sede de liquidação de sentença.
Desta feita, aplicável a espécie a regra do inciso II do § 4o do artigo 85 do CPC/15, segundo o qual os honorários advocatícios somente serão fixados quando liquidado o julgado.
Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:
"APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO – INSS DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 29, II DA LEI 8.213/91 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não comprovado que o INSS cumpriu com o que foi acordado na ação civil pública , que reconheceu a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários, mediante cronograma pré-estabelecido, resta evidente o interesse processual da beneficiada no ajuizamento da demanda. Tratando-se de ação de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário deve ser apurado nos termos do art. 29, II da Lei no. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Não sendo líquida a sentença , a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015." (TJMT - N.U 0033856-63.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS –SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS – VERBA DE AUXÍLIO-INVALIDEZ – VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §4o, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – SERÃO FIXADOS APÓS O JULGAMENTO DO RE 870947/SE (TEMA 810), PELO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 – O reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez. 2 – No pagamento da diferença do reajuste os consectários legais, serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE (TEMA 810), pelo Supremo Tribunal Federal. 3- Por se tratar de sentença ilíquida , o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil." (TJMT - N.U 1005479-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)
Logo, com relação à fixação dos honorários advocatícios, há de ser acolhido em parte o recurso, apenas para que a fixação da referida verba ocorra quando da liquidação do julgado.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para acolher a omissão apontada e reformar a decisão embargada, afastando o reconhecimento da prescrição.
Em sede de recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso de apelação, a fim de reformar em parte a sentença monocrática para determinar que os juros de mora seja aplicado conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97), bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados quando liquidado o julgado. No mais, mantenho a sentença monocrática.
P. I. C.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora